Tribunal: TJSP
Processo: 1524523-36.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271711
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1524523-36.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MATHEUS
SOARES DE MORAES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação unânime,
negaram provimento ao recurso.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ FERNANDO
VAGGIONE (Presidente sem voto), ALEX ZILENOVSKI E COSTABILE E SOLIMENE.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1524523-36.2019.8.26.0228 -Voto no
2
@Apelação Criminal no 1524523-36.2019.8.26.0228.
Apelante: Matheus Soares de Moraes.
Apelado: Ministério Público.
Controle no 2.126/2019 20a Vara Criminal Central da Comarca da Capital.
Voto no 40.822 Relator.
Ao relatório da respeitável sentença de fls. 155/161
acrescenta-se que o Juízo da 20a Vara Criminal Central da Comarca da Capital
condenou Matheus Soares de Moraes à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, no
regime inicial semiaberto, e a pagar 500 (quinhentos) dias/multa, no mínimo legal,
por infração ao artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06.
Inconformado, o réu recorre em busca de absolvição,
sustentando que negou os fatos e disse que estava no local apenas para comprar
“maconha”; não foi visto comercializando drogas; há divergência no depoimento do
policial Gustavo; havia outras pessoas no local e as drogas encontradas no chão
poderiam pertencer a qualquer um; justificou a origem do dinheiro; e não foi
identificado eventual usuário. Subsidiariamente almeja o reconhecimento do
privilégio, porque a quantidade de drogas não é fundamento suficiente para afastar o
redutor; a fixação do regime prisional aberto; a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos; a redução da multa diante da sua situação
econômica e a concessão da justiça gratuita.
Contrarrazoado o recurso, a Procuradoria Geral de
Justiça opinou por seu desprovimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1524523-36.2019.8.26.0228 -Voto no
3
É o relatório.
O Apelante foi denunciado como incurso nas sanções do
artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06, porque no dia 11 de outubro de 2019, por
volta das 18:40 horas, na Rua Itamonte, altura do no 2.814, Jaçanã, nesta Capital,
trazia consigo, para fins de entrega a consumo de terceiros, 40 (quarenta) porções
de “maconha”, com peso líquido de 248,8g (duzentos e quarenta e oito gramas e
oito decigramas), 60 (sessenta) porções de “Skank”, com peso líquido de 42,5g
(quarenta e dois gramas e cinco decigramas), além de 04 (quatro) comprimidos de
“ecstasy”, com peso líquido de 1,0g (um grama), e 06 (seis) unidades de “LSD”
com peso líquido de 0,1g (um decigrama), sem autorização legal ou regulamentar.
De acordo com a denúncia, policiais militares flagraram
o Apelante em atitude suspeita no local conhecido ponto de venda de drogas ,
pois ele saiu correndo ao visualizar a polícia e jogou uma sacola plástica preta no
chão. Realizada a abordagem, os policiais constataram a existências das substâncias
entorpecentes mencionadas na sacola dispensada, além da quantia de R$ 373,50
(trezentos e setenta e três e cinquenta centavos) no bolso da bermuda dele.
O auto de exibição e apreensão (fls. 08), o laudo de
constatação de caráter provisório (fls. 11/14) e o definitivo das drogas (fls. 68/71)
demonstram a materialidade do delito, valendo destacar que não foi constatada a
presença de substância entorpecente nas seis unidades do que seria “LSD”.
Inquirido na fase extrajudicial, o Apelante negou os
fatos. Disse que é usuário e esteve no local para comprar uma pedra de “crack”, o
que não se concretizou. Os policiais chegaram e foi abordado no momento em que
se preparava para deixar o local conduzindo sua bicicleta. Desceu da bicicleta e os
policiais torceram seu braço, depois foi levado para o interior de um prédio e
novamente agredido, com murros na barriga e uma “gravata”. Negou portar a sacola

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1524523-36.2019.8.26.0228 -Voto no
4
contendo drogas. Não conhecia os policiais. Por fim, disse que o dinheiro era fruto
do seu trabalho numa barraca de feira (fls. 15).
Em juízo ele tornou a negar os fatos, mas passou a dizer
que foi ao local comprar “maconha”, e que um conhecido do seu amigo ofereceu a
quantia de vinte reais para levar o dinheiro trezentos e cinquenta reais até o
açougue para a mãe dele, no que concordou, pois era caminho para sua casa.
Recebeu o dinheiro, comprou a “maconha” e viu os policiais. Não sabia o que fazer,
e entrou no prédio, onde foi agredido. Insistiu que não portava a sacola contendo
drogas.
Os policiais militares Gustavo Badiali Garcia e Vinicius
Rodrigues dos Santos, por sua vez, disseram na fase extrajudicial que efetuavam
operação no local, conhecido ponto de venda de drogas, quando viram o Apelante
sair correndo e dispensar uma sacola plástica preta ao perceber a presença policial.
Realizada a abordagem, no bolso da bermuda do réu localizaram R$ 373,50
(trezentos e setenta e três reais e cinquenta centavos), e na sacola dispensada
encontraram quatro comprimidos de “ecstasy”, uma cartela contendo seis unidades
de LSD, sessenta porções de “skank” e quarenta porções de “maconha”. No mais,
disseram que havia outras pessoas no local, mas apenas o réu tentou fugir.
Em juízo o policial Vinicius prestou depoimento
convergente, acrescentando que houve denúncia da prática de tráfico de drogas no
local; a população do conjunto habitacional dificultou a retirada do réu; ao ser
indagado, o acusado alegou estar no local para comprar droga, mas ele não
aparentava estar sob o efeito de substância entorpecente. Por fim, esclareceu que o
réu largou a sacola e correu ao notar a presença da viatura, e que estava a vinte
metros de distância dele.
E o policial Gustavo confirmou os fatos em juízo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1524523-36.2019.8.26.0228 -Voto no
5
apresentando depoimento semelhante. No mais, disse que o réu estava com outro
indivíduo quando foi flagrado, mas aquele rapaz não correu e nada de ilícito
portava.
Foram inquiridas duas testemunhas arroladas pela
defesa.
Rosângela Marini, mãe da namorada do réu, confirmou
que ele trabalhava na feira e desconhecia seu envolvimento com o narcotráfico; não
soube dizer se ele era usuário de drogas.
Maria Gorete Cesar disse que conhecia o acusado desde
a infância; também não sabia do envolvimento dele com o tráfico de drogas; e
confirmou o trabalho na feira.
Não tem pertinência, portanto, o pedido de absolvição
por insuficiência de provas, porque os policiais apresentaram relatos firmes, seguros
e convergentes, não sendo constatada controvérsia como alegado pela douta defesa.
Eles não conheciam o réu e não há nada nos autos a indicar que eles tivessem
intenção de prejudicá-lo, acusando-o falsamente de um delito que o sabiam
inocente.
No mais, as testemunhas arroladas pela defesa não
presenciaram os fatos.
Mantida a condenação, passa-se à análise da reprimenda
e do regime prisional.
A pena-base permaneceu no mínimo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1524523-36.2019.8.26.0228 -Voto no
6
E é realmente inviável o reconhecimento do privilégio,
porque é intuitivo que não se obtém tamanha quantidade de entorpecente cem
porções de “maconha” e “skank” pesando cerca de 300,0g a não ser por
intermédio de alguma organização criminosa. Assim, a despeito da primariedade, o
Apelante não pode ser considerado iniciante no tráfico, a quem o legislador
beneficia com a incidência da causa especial de redução de pena.
O regime prisional semiaberto já se mostrou bastante
benéfico para o acusado, sendo incabível o aberto, diante da gravidade concreta dos
fatos, especialmente pela quantidade de drogas. E o pedido de substituição da pena
corporal não pode ser acatado, por expressa vedação legal.
Com relação ao pedido de justiça gratuita, o pagamento
das custas processuais, a princípio, é devido por imposição legal.
O artigo 12, da Lei no 1.060/50, contudo, estabelece que
em caso de pobreza o pagamento pode ser suspenso enquanto perdurar tal estado,
por um período de cinco anos, quando então a obrigação estará prescrita.
A questão, então, deverá ser apreciada pelo Juízo da
Execução Criminal, por ser a fase adequada para aferir a real situação financeira do
acusado.
Finalmente, o registro de que a condenação pela multa é
impositiva. Eventual parcelamento ou outras questões do gênero também deverão
ser analisados pelo Juízo da Execução Criminal.
Ante o exposto, pelo meu voto nega-se provimento ao
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1524523-36.2019.8.26.0228 -Voto no
7
FRANCISCO ORLANDO
Relator